Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-35.2020.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-35.2020.8.11.0010
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (SUSCITANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (SUSCITADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, E EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1000869-35.2020.8.11.0010

SUSCITANTE
: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE JACIARA

SUSCITADO
: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL LIMITADA À APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE EXECUÇÃO -CONFLITO ACOLHIDO.

A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que não havendo pedido de ato expropriatório a ser examinado, deverá a execução ter seu normal processamento perante ao juízo onde originalmente fora distribuída, no caso, juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA
em relação ao processamento e julgamento de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000869-35.2020.8.11.0010,
visando a cobrança de valores vinculados à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1259779
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
BASNUFF

RODRIGUES & CIA LTDA
, em recuperação judicial.

O Juízo suscitado defende que a preexistência de ação de recuperação judicial atrai a competência do juízo recuperacional para processar a execução, enquanto o suscitante sustenta ser competente, tão somente, para a prática de atos constritórios relativos ao patrimônio do devedor.

Recebido o Conflito de Competência no
ID nº 91368499
, foi designado provisoriamente o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes (art. 955, CPC/15).

No
ID nº 92332956
, o Juízo Suscitado se manifestou pela improcedência do conflito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de

Justiça opinou no
ID nº 94315960
pela procedência do conflito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que a

Execução de Título Extrajudicial nº 1000869-35.2020.8.11.0010,
visando a cobrança de valores vinculados à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1259779
,

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
BASNUFF

RODRIGUES & CIA LTDA, (
ID nº 86522107
), foi devidamente distribuída em
26/03/2020
,

sendo a parte executada citada em
18/09/2020
, inexistindo ainda penhora e avaliação de bens.

Denota-se também que a empresa executada
BASSNUF RODRIGUES CIA LTDA
, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, esta distribuída em
10/04/2019
, sendo deferido o processamento em
30/04/2019
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as execuções correntes contra o devedor em recuperação judicial devem permanecer em curso onde foram originalmente ajuizadas, mesmo que a execução tenha sido distribuída posteriormente à recuperação judicial, principalmente aquelas protocoladas após o prazo de blindagem, nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, como no caso em tela.

A fixação do Juízo da recuperação é apenas para a deliberação acerca de atos de constrição na ação de execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLIT"O DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. [...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020)

No caso em tela, inexiste nos autos de execução os atos constritórios incidentes sobre o patrimônio da devedora submetida à recuperação judicial. Sendo assim, deve ser declarado competente para o processamento da execução o juízo suscitante, ficando ressalvada a competência do juízo de recuperação para apreciar constrição de patrimônio, no momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com parecer,
ACOLHO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente para o processamento e julgamento do feito de execução o Juízo suscitado, isto é, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, ficando ressalvada a competência do juízo recuperacional para apreciar atos constritivos ao patrimônio da
empresa em recuperação judicial.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021